Tribunal: TJSP
Processo: 1004254-05.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Alienação de veículo automotor. Requerentes vendedores que alegam ausência de pagamento e nulidade do contrato de financiamento bancário pelo qual o bem foi revendido.

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Alienação de veículo automotor. Requerentes vendedores que alegam ausência de pagamento e nulidade do contrato de financiamento bancário pelo qual o bem foi revendido. Pleito para declaração de nulidade do financiamento e reparação de danos morais. Reconvenção na qual os requeridos adquirentes pleiteiam a condenação dos requerentes a efetuar a transferência de titularidade do bem perante o órgão de trânsito. Sentença de improcedência. Descabimento do pleito de nulidade do financiamento bancário. Validade da venda do bem pelos requerentes, inclusive com sentença condenatória em processo diverso, no qual perceberam o valor do negócio. Danos morais não configurados, pois o episódio envolveu apenas questão de natureza patrimonial, sem prova de prejuízo ou abalo psicológico. Acertada a sentença ao acolher o pleito reconvencional, eis que, perfectibilizado o negócio de compra e venda com o recebimento do preço, cabe aos requerentes vendedores efetuar a transferência de titularidade do veículo. Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Sentença mantida. Recurso de apelação dos requerentes não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.